Tribunal: TJDFT
Processo: 0722809-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722809-39.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, I. D. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: VALERIO AFONSO VIEIRA EMBARGADO: SERGIO PUTTINI MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 34738427), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, colhe-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora